Tribunal: TJMT
Processo: 1009775-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009775-10.2021.8.11.0000.
AGRAVANTE: DEIZE MACHADO LEMES.
AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
Vistos.
Diante da divergência quanto à indicação do processo de origem nas razões recursais e do cadastrado no sistema PJe, foi determinada a intimação da parte agravante para que se manifestasse nos autos.
Na petição de Id. 95237990 a agravante informou que houve um equívoco quanto à indicação no sistema PJe e que a decisão ora agravada foi extraída do Processo no 1004005-64.2020.8.11.0002, o qual diverge daquele indicado no campo “processo referência” que deu origem à Certidão de prevenção de Id. 89735463, na qual consta eventual processo de minha relatoria.
Assim, tendo em conta o equívoco apresentado, encaminhe-se os autos à Secretaria para que retifique no sistema a numeração do processo referência e, ainda, proceda nova pesquisa acerca de eventual prevenção.
Caso haja mudança na prevenção indicada na Certidão de Id.89735463, fica desde já autorizada a redistribuição do processo, na forma regimental.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS